Tribunal: TJMT
Processo: 0000965-70.2015.8.11.0098
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000965-70.2015.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGO PEREIRA - CPF: 018.119.791-06 (APELANTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar. Intempestividade do recurso de apelação. Rejeitada. Absolvição. Prova suficiente de autoria e materialidade. Pedido subsidiário prejudicado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de cinco anos e dez meses de reclusão e ao pagamento de seiscentos e vinte e cinco dias-multa.

2. O apelante sustenta a ausência de provas suficientes para comprovar a autoria delitiva, alegando que a droga não foi apreendida em sua residência e que não existem elementos que o vinculem ao depósito ou comércio da substância ilícita, requerendo sua absolvição. Subsidiariamente, protesta pela isenção do pagamento das custas processuais, diante de sua hipossuficiência.

II.
Questões em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso é tempestivo, diante da alegação ministerial de intempestividade; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas; e (iii) verificar a existência de interesse recursal quanto ao pedido de isenção de custas processuais.

III.
Razões de decidir

4. A preliminar de intempestividade arguida pelo Ministério Público foi rejeitada. Embora a sentença tenha sido proferida em dezembro de 2020, o período subsequente esteve marcado por suspensão de prazos processuais em razão do recesso forense (de 20 de dezembro a 6 de janeiro) e, sobretudo, pela pandemia da COVID-19, que resultou na migração dos processos físicos para o sistema PJe, conforme Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371/2020. A decisão dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público foi proferida apenas em dezembro de 2022, sendo que a interposição do recurso pelo réu ocorreu no mesmo mês e ano, ou seja, dentro do prazo legal de cinco dias previsto no art. 593 do CPP. Logo, nos termos do Enunciado Orientativo n. 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, ainda que a apresentação das razões seja posterior, não há impedimento da apreciação do recurso, desde que este tenha sido interposto tempestivamente.

5. A materialidade do delito de tráfico de drogas foi devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, auto de apreensão e pelos laudos de constatação que identificaram as quatrocentas e sessenta gramas da substância encontrada pela autoridade policial como sendo Cannabis sativa L.

6. A autoria está demostrada por meio dos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais civis, ouvidos em ambas as fases processuais, os quais denotam o envolvimento direto do apelante na prática criminosa, apoiados nas demais provas documentais. Logo, os testemunhos dos agentes são idôneos para sustentar a condenação criminal, consoante o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

7. Considerando a dinâmica dos fatos que culminaram na apreensão da droga e a conduta do apelante em guardar a substância, tem-se caracterizado o crime de tráfico, pois, para sua configuração, basta a prática de qualquer das condutas descritas no
caput
do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, conforme disposto no Enunciado Orientativo n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

8. O pedido subsidiário de isenção das custas processuais se encontra prejudicado, uma vez que tal benefício já foi concedido na sentença.

IV.
Dispositivo e teses

9. ­­­Preliminar rejeitada, e no mérito, recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A interposição tempestiva do recurso deve ser reconhecida quando evidenciada a suspensão de prazos processuais em virtude de contexto excepcional e comprovada a observância do prazo legal após a publicação da decisão que julgou os embargos. 2. Os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais civis, dos quais denotam o envolvimento direto na prática criminosa, apoiados nas demais provas documentais, são idôneos para sustentar a condenação criminal, consoante o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte. 3. A guarda de substância entorpecente caracteriza o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, independentemente de flagrante na venda, conforme Enunciado Orientativo n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal. 4. É prejudicado o exame de pedido subsidiário de isenção de custas processuais quando já concedido na sentença recorrida”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
; CPP, art. 593,
caput
; Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT n. 7, 8 e 17; Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371 de 8 de junho de 2020;.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1997048 ES 2021/0336495-0, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022;
TJMT, Apelação Criminal n. 1000978-90.2023.8.11.0027, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. em 14.4.2025
;
TJMT, Apelação Criminal n. 1002948-46.2024.8.11.0042, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. em 4.2.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1000392-98.2023.8.11.0109, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. em 23.4.2025;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Fernando Rodrigo Pereira
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 965-70.2015.8.11.0098 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que o
condenou
à pena de cinco anos e dez meses de reclusão e ao pagamento de seiscentos e vinte e cinco dias-multa, pelo delito de
tráfico de drogas
, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. (Id.248004721 e 248004736)).

Em síntese, o
apelante
afirma que
não há provas
suficientes para comprovar a
autoria
delitiva pois, a
droga

não foi apreendida em sua residência
bem como
inexistem

elementos
que o liguem ao
depósito ou comércio da substância
, pleiteando assim, por sua
absolvição
.
Subsidiariamente
, diante de sua hipossuficiência, protesta pela
isenção
do pagamento das
custas processuais
. (Id. 256697670).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou
contrarrazões
ao apelo pleiteando, em sede de
preliminar
, pelo seu
não conhecimento
diante da intempestividade. No
mérito
, protestou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 264478266).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer do Dr. Jorge da Costa Lana opinou pelo
conhecimento do recurso
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
(Id. 265610288), sintetizando a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR PARQUET – NÃO CONHECIMENTO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO TEMPESTIVO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Inicialmente, ao analisar a
preliminar
arguida pelo
parquet
nas contrarrazões, alguns apontamentos devem ser elucidados.

O
recesso forense
tem início no dia 20 de dezembro e encerra-se no dia 6 de janeiro, período em que os
prazos processuais
permanecem
suspensos,
acarretando a
interrupção
do
prazo legal
para
interposição de qualquer recurso
.

Ademais, como é de conhecimento público, entre os anos de 2020 e 2021, devido à
pandemia
provocada pela disseminação do vírus chamado
coronavírus
, os processos físicos em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tiveram que ser digitalizados e migrados ao PJe, em cumprimento à Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de junho de 2020, vez que os atendimentos e expedientes presenciais nas unidades do Poder Judiciário foram suspensas em respeito à quarentena instaurada pelo Ministério da Saúde.

Logo, para não acarretar prejuízos aos réus e aos responsáveis por sua defesa, bem como assegurar o princípio do devido processo legal, os
prazos

processuais

foram suspensos
durante os anos de 2020 e 2021.

Feita a contextualização necessária, passo à análise do caso em tela e, de plano, observo que a
sentença
condenatória foi
disponibilizada
no DJE n. 10881, em
18.12.2020
, conforme certidão de Id. 248004721 – página 11. Além disso, o presente caderno processual foi migrado para o PJe, demonstrando que os prazos estabelecidos em lei sofreram flexibilizações diante do risco à saúde pública enfrentado à época.

Portanto, embora a sentença tenha sido proferida em dezembro de 2020, os
embargos de declaração
apresentados pelo Ministério Público, que buscavam a correção de erro material quanto à terceira fase da dosimetria penal, somente foram decididos em
13.12.2022
(Id. 248004736), iniciando-se, então, o prazo para interposição do recurso de apelação.

Na sequência, ao tomar ciência do resultado dos embargos, o réu peticionou informando a
interposição do recurso de apelação em 16.12.2022
(Id. 248004738),
dentro do prazo
de cinco dias previsto no
artigo 593,
caput
, do Código de Processo Penal
, ainda que as
razões
do apelo tenham sido apresentadas
posteriormente
(Id. 256697670).

Conforme dispõe o
Enunciado Orientativo n. 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, sendo a interposição do recurso realizada dentro do prazo legal, os
argumentos
serão
apreciados
, ainda que apresentados após o prazo previsto em lei.

À vista disso,
rejeito a preliminar
arguida pelo
Ministério Público
e, verificando que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço da apelação
.

VOTO MÉRITO

Como relatado,
Fernando Rodrigo Pereira
foi condenado à pena de cinco anos e dez meses de reclusão e ao pagamento de seiscentos e vinte e cinco dias-multa, pelo delito de
tráfico de drogas
, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Id. 248004721 – páginas 5/9).

Irresignado, o
apelante
afirma que
não há provas
suficientes para comprovar a
autoria
delitiva, vez que a
droga

não foi apreendida em sua residência,
bem como
inexistem

elementos
que o liguem ao
depósito ou comércio da substância
, pleiteando, assim, por sua
absolvição
.
Subsidiariamente
, diante de sua hipossuficiência, protesta pela
isenção
do pagamento das
custas processuais
.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06 de julho de 2015, por volta das 07h30, na residência particular do increpado, situada na Rua Felicíssimo Pinto de Miranda, neste município de Porto Esperidião-MT, o denunciado
FERNANDO RODRIGO PEREIRA, vulgo "Pezão"
, com consciência e vontade, após
receber
e
adquirir
de maneira escusa,
mantinha a guarda
de substâncias entorpecentes, para fins de tráfico, consistente em um invólucro com 460 gramas de substância entorpecente análoga à maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, produto este causador de dependência física e psíquica.

Ressai do incluso inquérito policial que investigadores da polícia judiciária civil deste Município, em, cumprimento a mandado de busca e apreensão, lograram êxito em encontrar no quintal da residência do denunciado
FERNANDO RODRIGO PEREIRA, vulgo "Pezão"
, debaixo de folhas de bananeira, um envólucro de plástico azul, contendo as 460 (quatrocentos e sessenta) gramas de maconha.

Uma vez realizada a apreensão do entorpecente o laudo constatação n. 400.02.04.2015.0662 (fls. 27), confirmou que a droga apreendida em poder do denunciado tratava-se de
Cannabis sativa L
(maconha), substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA” (Id. 248004721 – páginas 20/21).

Em análise detida aos autos, verifico que a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2015.190185 (Id. 248004721 – páginas 24/25), pelo auto de apreensão (Id. 24800721 – página 47) e pelos laudos de constatação n. 400.02.04.2015.0662 e n. 3.14.2015.19181-01 (Id. 248004721 – páginas 49 e 281/282). Assim, não restam dúvidas de que as
quatrocentas e sessenta gramas
, aproximadamente, apreendidas pela autoridade policial se tratam do entorpecente denominado “
Cannabis sativa L
. (maconha)
”.

Acerca da
autoria
, a negativa do apelante mostra-se isolada, contraditória e incompatível com o conjunto probatório.

Isso porque, se depreende dos autos que o
Delegado de Polícia
requereu a expedição de mandado de
busca e apreensão,
fundamentando que “chegou ao
conhecimento
desta Autoridade Policial o
relatório
da lavra dos
investigadores de polícia MARCELO CASTRILLON CEBALHO e TULIO GADOTTI
, cujo teor informa que o suspeito é dado às práticas criminosas de receptação de veículo produto de crimes patrimoniais e
tráfico de drogas
. Consta, ainda, que "PEZÃO" estaria
guardando significativa quantidade
de drogas na residência de sua genitora.” (Id. 248004721 – páginas 37/38).

A informação mencionada acima, se encontra anexa no Id. 248004721 – página 39 e, por meio dela, os policiais civis relatam que “
constantemente chegam informações
nesta DELPOL de que a pessoa identificada nesta URBE, como
FERNANDO RODRIGO PEREIRA "VULGO PEZÃO"
, EX - PRESIDIÁRIO, vem praticando vários delitos, dentre eles:
TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO DE VEÍCULOS PRODUTO DE ROUBO OU FURTO, Juntamente com outros comparsas os quais constituem verdadeira organização criminosa voltada para o crime, assim como foi observado que o ora investigado visa lucro sem trabalho honesto, aliás, FERNANDO "VULGO PEZÃO" viaja constantemente para Bolívia e logo em seguida ele é visto com vultosas quantias em dinheiro gastando no comércio local, de modo que hoje, por volta das 14h2Omin
Policiais Civis
desta DELPOL
foram alertados
através de
ligação anônima
dando conta de que FERNANDO "VULGO PEZÃO",
guardou significativa quantia de substância entorpecente
"DROGA" na residência de sua genitora”.

Por conseguinte, à vista dos
fortes indícios
de que o apelante estaria cometendo o
crime de tráfico de drogas
, o
mandado
de busca e apreensão foi
deferido
para a
residência da genitora do apelante
, (Id. 248004721 – páginas 41/43).

Entretanto, o mandado não foi cumprido no local inicialmente noticiado, já que, de acordo com o relatório dos agentes responsáveis pela execução da diligência, “
um dia antes
do cumprimento do referido Mandado, Policiais Civis desta DELPOL receberam informações de que
Fernando
havia
levado a "DROGA" para sua residência
localizada a Rua Felicíssimo Pinto de Miranda esquina com a Rua Nestor Cardoso nesta URBE, e que a "DROGA" estaria
oculta no quintal da casa
” (Id. 248004721 – página 45).

Destarte, a polícia dirigiu-se à residência do apelante e, informando-o do conteúdo do mandado, solicitaram a permissão para ingresso no local, o que foi
autorizado por ele
– conforme declaração de consentimento assinada (Id. 248004721 – página 44), corroborada pelo interrogatório realizado perante o Juiz (Id. 248004731) -, tornando o ato válido, como também os objetos apreendidos.

De acordo com os agentes, ouvidos primeiramente na fase extrajudicial, em dois momentos distintos, foi localizado no
quintal da residência do apelante
- segundo informação repassada anonimamente por ligação -, embaixo de folhas de bananeira, um invólucro de plástico de cor azul que dentro continha

aproximadamente
quatrocentos e sessenta gramas de substância análoga à maconha
. Afirmaram que, questionado sobre quem havia guardado o entorpecente, o
acusado

confessou que era de sua propriedade,
pois havia comprado por trezentos reais na cidade de Mirassol D’ Oeste, neste Estado (Id. 248004721 – páginas 26/28 e 78/81).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os agentes confirmaram os fatos narrados na fase de inquisitorial. Vejamos o depoimento do
investigador de policia

SILAS
:

“
Que dias antes que antecedeu o fato, o policial Tulio, juntamente como policial Marcelo, o delegado inclinou uma determinação pra ele, pra ele, localizar as futuras bocas de fumo, e eles
receberam uma denúncia
, de que na casa da mãe, do
Fernando
, ele
estaria escondendo droga
lá na casa da mãe dele, diante disso, eles fizeram um relatório, também fizeram uma investigação, em cima do fato, e sugeriu para o delegado pedir uma busca, delegado, solicitou a busca,
um dia antes
do comprimento eles ficaram sabendo o
Fernando
Pezão, havia
removido a droga
que estava lá na casa da mãe dele,
para a casa dele
, que fica aqui na Feliciano P. de Miranda, nós fomos até a casa do Fernando, lá estava a esposa dele também, nós explicamos pra ele, que teríamos um mandado de busca, na casa da mãe dele, em desfavor dele, porém
ele havia mudado
, nos
pedimos
pra ele, se ele concedesse a
busca
na casa dele, ele falo que não tinha problema nenhum não,
ele assinou a autorização
pra gente, a gente mediante isso, através de duas testemunhas, iniciamos a busca, fizemos a busca na casa dele, fizemos no carro, e localizamos, uma chave mixa na casa dele, e entre 3 a 5 metros, da frente da casa dele,
localizamos um invólucro
, com quase 500 gramas de
substância análoga a maconha
que estava
escondida
, estava coberta com umas
folhagens de bananeira
, juntamente com umas tábuas, tinha umas tábuas em cima. [...]no trajeto para delegacia a gente perguntou pra ele da droga,
ele falou

que tinha comprado essa droga e que teria pagado 300,00
, ai ele até falou que essa droga estava bolorado e não valia nada [...] posteriormente , na delegacia, ele constituiu um advogado e já mudou a versão dele [...] doutor
lá é a casa dele tá, o sogro dele mora na casa da frente
,
ele mora na casa dos fundos
[...] no
terreiro da casa dele, logo em frente a casa dele, tem o terreiro da casa dele, tem uns pé de banana e estava escondido
” (Id. 248004728).

Por sua vez, o
agente Tulio,
quando ouvido em juízo, declarou que o
apelante

residia

nos fundos da casa de seu sogro
e que, ao ser comunicado a respeito do mandado de busca e apreensão, autorizou o ingresso dos policiais em sua residência. Aduziu que o invólucro contendo a
droga
foi
localizado
pelos
policiais Silas
e
Gilmar
e que, ao ser questionado sobre quem havia
guardado a

substância
, o acusado
inicialmente

negou
que o
terreno
onde ela foi
encontrada fosse de sua propriedade.
Entretanto, após a
constatação dos limites da propriedade do vizinho,
confirmando que o terreno em que o
invólucro
estava
localizado
se referia ao
quintal de sua residência, o apelante confessou ter guardado a substância no local
(Id. 248004729).

O
escrivão Gilmar
, por sua vez, fez relatos similares aos dos demais agentes, afirmando que o
acusado residia nos fundos da casa do sogro e que o entorpecente foi encontrado próximo à residência
. Acrescentou que o local onde a substância estava guardada era de
difícil acesso
e que, se
terceiros
a tivessem
ocultado
ali, inevitavelmente
seriam vistos pelo sogro do acusado, uma vez que seria necessário passar pelo lote dele
(Id. 248004725/248004727).

Note-se que os
depoimentos
dos policiais são
convergentes
em pontos cruciais para comprovar a
autoria delitiva do apelante
, a saber: 1) existência de
denúncia prévia
apontando o envolvimento do acusado com a guarda de substâncias ilícitas, inicialmente na residência de sua genitora e, posteriormente,
transportadas para sua própria moradia
; 2) mandado de busca e apreensão inicialmente destinado à casa da genitora, sendo
constatado que o apelante havia mudado
; 3)
consentimento
do acusado para a realização da
busca em sua residência
(situada nos fundos da casa do sogro); 4)
entorpecente localizado dentro de um invólucro de plástico, escondido sob folhas de bananeira, no quintal
; 5) apreensão da substância ilícita próxima à casa do apelante, em
área de acesso diretamente vinculado ao imóvel
; 6)
confissão espontânea do réu acerca da propriedade da droga no momento da abordagem
.

Além do que, a despeito de a
defesa

afirmar
que o entorpecente não foi localizado na residência do apelante, mas sim em um terreno
vago ao lado de sua casa, “
local este abandonado e de fácil acesso por terceiros, pois somente há muro nos fundos
”, os depoimentos dos agentes, especialmente de Túlio e Gilmar, refutam tais alegações.

O policial Túlio declarou, em juízo, que os
limites
da propriedade do vizinho foram
verificados
no momento em que a droga foi localizada, constatando-se que o
terreno onde a substância estava guardada pertencia ao acusado
, o que culminou em sua
confissão
.

Quanto à possibilidade de
entrada de terceiros
na propriedade, o agente Gilmar afirmou ao Juiz que, residindo o apelante nos fundos da casa de seu sogro, a
presença
de qualquer pessoa estranha ao lote seria
inevitavelmente percebida por ele
, o que, diante da suspeita de invasão, levaria à denúncia à Polícia Militar.

Dado isso, a tentativa da defesa em
abalar a credibilidade
dos testemunhos das autoridades revelou-se
infundada
, ante a ausência de qualquer prova capaz de levantar dúvidas quanto à efetiva posse do entorpecente apreendido, bem como de qualquer interesse em imputar falsamente a prática de crime ao acusado, haja vista que, como afirmado pelos agentes,
não havia desavença prévia entre eles e o apelante
.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie . Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.”(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 15.2.2022,

Data de Publicação: 21.2.2022)

Logo,
diante da dinâmica que sucedeu aos fatos, não restam dúvidas quanto à
autoria do crime de tráfico de drogas
atribuído ao apelante Fernando,
uma vez que
as
declarações dos policiais são firmes
, em ambas as fases processuais, e
harmônicas com o conjunto probatório
, demonstrando, com robustez, que o entorpecente armazenado era de propriedade do acusado.

Assim, ao verificar que as
declarações dos agentes
denotam o
envolvimento direto do apelante na prática criminosa
, entendo serem
idôneas para sustentar a condenação criminal
por se
apoiarem nas demais provas documentais
- termo de apreensão,
relatórios policiais, pedido de expedição de mandado de busca e apreensão –
, congruente com o
Enunciado Orientativo 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

É pertinente trazer à baila o entendimento d
esta Corte em casos semelhantes:

“4. A autora dos delitos encontram-se devidamente comprovada nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos de policias militares e dos investigadores da Polícia Civil, bem como do relatório de investigação, indicando a comercialização de entorpecentes pelos apelantes.

5. Os depoimentos de agentes de segurança, quando harmônicos e corroborados pelo conjunto probatório, é meio idôneo para fundamentar a condenação criminal, conforme entendimento do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.” (TJMT, Apelação Criminal n. 1000978-90.2023.8.11.0027, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14.4.2025, Publicado no DJE 16.4.2025)

À vista disso, levando em consideração a dinâmica dos fatos que culminaram na prisão em flagrante do apelante por guardar substância análoga à maconha, tenho que o crime de tráfico de drogas restou caracterizado.

Isso porque, para a configuração do delito de tráfico, é desnecessário que o agente seja flagrado vendendo droga, pois
basta a prática de qualquer das condutas descritas no
caput
do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, conforme disposto no Enunciado Orientativo n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Outrossim, não obstante o Juiz afirmar, em sentença, que a quantidade de entorpecente apreendida seria pequena, o Min. Alexandre de Morais, em seus ensinamentos, aponta o cálculo que permite dimensionar quantos cigarros poderiam ser produzidos a partir da substância. Vejamos:

“a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente (...)” (Legislação Penal. 2° ed. São Paulo: Atlas, 2010 p. 122/123)

Logo, por simples cálculo matemático, as
quatrocentos e sessenta gramas de maconha apreendida, divididas por 0,33 gramas, quantia necessária para a confecção de um cigarro, resultariam em aproximadamente mil trezentos e noventa e quatro cigarros, o que, associado à condenação anterior do apelante pelo mesmo delito narrado na denúncia, não deixa dúvidas de que a finalidade da substância era o comércio ilícito.

Oportuno fazer menção ao entendimento desta Segunda Câmara em casos semelhantes:

“8.

O crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, não sendo necessária a efetiva comercialização da substância para sua configuração, bastando a posse com destino ao comércio ilícito.

9.

A quantidade e a variedade das drogas apreendidas, associadas ao histórico criminoso do apelante, suplantam a tese de consumo pessoal e confirmam o destino mercantil das substâncias.”(TJMT, Apelação Criminal n. 1002948-46.2024.8.11.0042, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4.2.2025, Publicado no DJE 18.2.2025)

“3.

Os policiais militares relataram, de forma coerente e harmônica, a tentativa do réu de se evadir, lançar substância entorpecente ao solo e destruir o aparelho celular.

4.

A apreensão de pequena quantidade de droga (cerca de 10g), por si só, não permite a desclassificação, diante dos demais elementos probatórios — fuga, local de abordagem, reiteradas denúncias, ausência de instrumentos de uso, tentativa de destruição de provas — que indicam tráfico.

5.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que a quantidade de droga não impede o reconhecimento da traficância quando corroborada por outras evidências (TJMT, N.U 1029933-46.2022.8.11.0002; STJ, RHC 99.309/SP).” (TJMT, Apelação Criminal n. 1000392-98.2023.8.11.0109, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23.4.2025, Publicado no DJE 24.4.2025)

Dessarte, o conjunto probatório revela-se suficiente para formar juízo seguro da
autoria
e da
materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao apelante
, afastando qualquer pretensão absolutória.

Lado outro, quanto
ao pagamento das custas processuais,
ao

realizar a leitura da sentença, constato que o
Juiz isentou o apelante
desse ônus, motivo pelo qual deixo de analisar o referida pretensão.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
arguida pelo Ministério Público e, no mérito,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025